Tribunal: TJDFT
Processo: 0006653-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006653-13.2018.8.07.0003 RECORRENTE: EDIMAR RIBAS COELHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Prova. Dolo. Conhecimento da origem ilícita da coisa. 1 - Se as provas - depoimento do representante da vítima e confissão extrajudicial do réu - demonstram que esse cometeu o crime que lhe é imputado, descabe a absolvição. 2 - A apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar a origem lícita do bem ou que desconhecia a origem ilícita. 3 - Na receptação, a prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto - adquirir caixas de som de desconhecido, na rua, por valor muito inferior ao comercializado - R$ 200,00 -, sem nota fiscal ou recibo de pagamento, o que não deixa dúvidas da vontade do réu de receptar os bens. 4 - Apelação provida. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação, ao argumento de que os elementos informativos colhidos na investigação não teriam sido confirmado em juízo. II – O recurso é tempestivo, partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a materialidade e autoria restaram comprovadas no caso em análise, de modo que infirmar tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, tendo em vista o óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017